Tribunal: TJMT
Processo: 1010577-76.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010577-76.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO PEREIRA LACERDA - CPF: 706.587.091-00 (APELANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO SIQUEIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 935.010.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES DOS ANJOS - CPF: 735.899.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – ACUSADO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO AGENTE À TRAFICÂNCIA – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – APELO DESPROVIDO.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente diante da reincidência específica e quantidade de entorpecente apreendida, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maurício Pereira Lacerda
contra a sentença proferida pelo Juízo da

9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n.
1010577-76.2021.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, posto que preenchidos os requisitos legais (Id. 127781671).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 131127151).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 131291168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 29 de junho de 2021, por volta das 15h20min, no bairro Jardim Brasil, em Cuiabá/MT, o acusado
Maurício Pereira Lacerda
mantinha em depósito, para fins de traficância, aproximadamente 90,449 kg de maconha, substância entorpecente de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...)
Ressai do caderno investigativo que na data e hora acima mencionados, a guarnição do GAP 01 (VTR 1B52) foi acionada por uma equipe da Agência Local de Inteligência do 3°BPM (ALI), que lhes informou o recebimento de denúncia sobre um ponto de distribuição de entorpecentes, o qual seria localizado na rua J, casa de n°08, no bairro Jardim Brasil.

Na sequência a equipe da ALI informou que ao se deslocarem para o local denunciado, no intuito de realizar o monitoramento da residência, se depararam com o veículo FORD/FIESTA, de placas JYO-2659, estacionado em frente a casa delatada, momento em que visualizaram o denunciado MAURÍCIO e a esposa dele descendo do automóvel.

Ato contínuo a equipe da ALI realizou a abordagem do casal, e, ao conversarem com MAURÍCIO sobre a denúncia recebida, o próprio denunciado admitiu que teria entorpecente dentro de sua residência e autorizou a entrada da equipe da ALI no interior de sua casa, momento este em que foi solicitado apoio da guarnição do GAP 01 para auxiliar na busca domiciliar.

Quando a guarnição do GAP 01 chegou na residência do denunciado, a equipe da ALI já havia localizado 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 11 (onze) porções de substância análoga à “skank” (conhecida como “super maconha”), 108 (cento e oito) porções de substância análoga a maconha, embaladas na forma de “tabletes”; além de 04 (quatro) máquinas de cartões, R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno com ano- tações, diversas sacolas plásticas, 03 (três) bobinas de papel para máquinas de cartões, 01 (uma) vasilha plástica com resquícios de entorpecente.

Analisadas em laboratório forense as substâncias apreendidas, o laudo pericial no. 3.14.2021.77134-01, acostado aos autos, concluiu que todas as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Portaria n.o 344/98 AVS/MS, sendo:

a) 108 (cento e oito) porções de material vegetal, seco, compactado de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo "tablete", pesando a massa bruta de 88,835 kg (oitenta e oito quilogramas e oitocentos e trinta e cinco gramas);

b) 10 (dez) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura do próprio plástico, pesando a massa bruta de 1,230 kg (um quilograma e duzentos e trinta gramas);

c) 01 (uma) porção de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em embalagem plástica transparente, fechada por pressão do tipo “ziplock, pesando a massa bruta de 54,88 g (cinquenta e quatro gramas e oitenta e oito centigramas);

d) 01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo "trouxa”, pesando a massa bruta de 329,30 g (trezentos e vinte e nove gramas e trinta centigramas).

O referido laudo ainda atestou que o resquício de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeada, aderida sobre a superfície de um pote plástico de tonalidade rosa, fechado por tampa de mesma coloração, apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA).

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado MAURÍCIO alegou que “tinha droga em sua casa, conforme narrativa do boletim de ocorrência, pois foi coagido a guardar a droga; QUE foi ameaçado mediante arma de fogo por alguém que não sabe identificar a manter a guarda da droga em sua residência”.

Outrossim, em consulta aos antecedentes criminais do denunciado MAURÍCIO, acostados aos autos, descortinou-se que ele é multireincidente específico, conforme os Processos Executivos de Pena no. 0001243-06.2018.811.0021, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, e no. 0009485- 51.2019.811.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da capital. Além disso, o denunciado responde outras ações penais na Comarca de Cuiabá/MT, sendo elas: no. 0046922- 29.2019.8.11.0042, perante a 8a. Vara Criminal, por roubo majorado; no. 0016167- 85.2020.8.11.0042, perante a 9a. Vara Criminal, por tráfico de drogas; e, no. 1004323- 24.2020.8.11.0042, perante a 4a Vara Criminal, por roubo majorado (...)”
(
Id.
125378680
).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com a incidência da agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I) razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
10 anos de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 1000 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais, notadamente por
“não ter vinculo associativo e de longa atuação, POR TER SIDO MULA de tráfico de droga no processo e coagido por arma de fogo a guardar a presente droga, devendo assim ter a redução em seu patamar máximo, por ser medida de mais inteira justiça”.

No entanto, da detida análise dos autos, entendo que a razão não assiste à defesa.

Conforme disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a aplicação da minorante comumente denominada “
tráfico privilegiado
”
somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

A dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso
, a magistrada sentenciante afastou a possibilidade de incidir a redutora, tendo em vista a reincidência e maus antecedentes do acusado e por ter ficado demostrado que integrante de organização criminosa, nos seguintes termos:

“Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas
,
nem integrar organização criminosa.

No presente caso, verifica-se que o réu possui uma condenação criminal provisória pelo juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa – MT, pela prática também do delito de tráfico de drogas.

Ainda, verifica-se que o condenado não é primário, não possui bons antecedentes e se dedica atividades criminosas, estando inclusive ligado a organização criminosa “Comando Vermelho”, conforme verifica-se de seu interrogatório judicial.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.”

(Id. 125378735).

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o apelante assumiu integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, afirmando que possuía uma dívida com a facção e por isso realizava a guarda e entrega dos entorpecentes:

“
(...) Foi realmente dessa forma aí, quando eu cheguei na porta da casa, me abordaram quatro policiais, um dos que tava lá que me abordou foi um dos primeiros que tava na chamada aí. Ele chegou e falou ‘ó, nós já sabe de tudo, nós sabe que ce tá com trem aí’ e eu falei ‘de boa, entra aí, se quiser pode entrar, tá aí’ aí ele entrou, olhou, ligou pros outro policial, aí ele veio em mim e perguntou ‘e aí, você num quer fazer um acordo?’ e eu falei ‘que acordo?’ e ele falou ‘eu posso te ajudar, mas você vai ter que entregar todos os outros caras que estão com você’ como ele falou, ele disse que tava investigando,
se ele tava investigando ele sabe que tinha outras pessoas, num só tinha eu,
e ele falou pra mim ‘se você conseguir me falar onde que tá as outras pessoas que tá envolvida, a gente pode ver o que pode fazer com você’ (inaudível) e eu falei ‘o que eu posso fazer, porque eu não posso ser preso, eu tenho minha filha, eu tenho minha esposa, eu não quero ser preso, o que que eu posso fazer pra vocês não me prenderem?’ e aí eles falou ‘o que nós pode fazer pra dar uma aliviada, mas nós tem que te prender, é você entregar alguém’ e
eu falei ‘não tem como eu entregar ninguém, se eu entregar alguém eu vou morrer, minha esposa vai morrer, meus filho vai correr risco’ e eu não vou correr esse risco, a senhora entendeu?
Eu falei tudo isso mesmo, eu não quero ser preso. E aí eles ficaram falando ‘ah e sua esposa aqui’ e eu disse ‘não, minha esposa não tem nada a ver com nada, eu tô assumindo total responsabilidade aqui, só que eu quero que vocês não faz nada com a minha esposa e nem comigo’ e agora a próxima pergunta eu faço pra senhora, cadê o meu telefone que eles pegaram lá na hora lá? Por que que o meu telefone não apareceu? E eu vou ser bem sincero com a senhora, não tinha só aquilo lá de droga não viu, tinha muito mais do que só aquilo lá de droga, não tinha só aquilo lá não (...)
Eu vou ser bem sincero com a senhora, essa droga era de um rapaz, eu tava guardando essa droga sim, tava comigo, eu tava guardando, essa droga tava comigo e que que eu tinha que fazer com essa droga: os caras ligava e falava ‘eu vou te mandar um número, você separa tantos e entrega pra essa pessoa, quando chegar no final e você não tiver nada mais eu vou te dar um valor pra você e aquela dívida que nós tem vai quitar’ e eu falei ‘tranquilo, tranquilo’ Juíza: essa droga era do Comando? Réu: pra ser sincero, era
(...)”
(arquivo de mídia, Id. 125378721) – negritei.

Igualmente, os policiais responsáveis pela abordagem do acusado em flagrante confirmaram que ele era pessoa dedicada à venda de entorpecentes e que estava sendo investigado há algum tempo pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar da comarca de Barra do Garças, como se depreende do depoimento de
Juliana Couto
:

“(...)
Que nós recebemos informações dos policiais que compõe a inteligência de Barra do Garças e Agua Boa, do Comando regional (...); Que lá foi feita a prisão de um terceiro com uma quantidade de entorpecente (...);
Que eles iniciaram uma investigação (...),
chegaram a pessoa de Mauricio, o qual seria o responsável por fazer esse translado para Cuiabá, Agua Boa, Canarana; Que ele fazia esse transporte de grande quantidade de entorpecente;
Que nesse dia que nós pegamos ele em Cuiabá,
no Jardim Brasil, teria chego para ele uma quantidade de entorpecente; Que nós fizemos um levantamento do endereço dele, do veículo que ele tinha, um ford fiesta prata; Que nesse dia chegou uma informação anônima de que ele estaria com entorpecente na casa (...); Que sabíamos onde era a casa dele e o veículo;

Que no momento que estávamos fazendo vigilância nós conseguimos localizar e identificar ele descendo desse veículo em frente da residência que ele foi abordado;

Que ele já demonstrou bastante nervosismos (...); Que ele negou e após, resolveu colaborar;

Que ele disse que havia sim essa quantidade de entorpecente, ele queria negociar, perguntava o que poderia fazer para não ser preso (...); Que foi localizado dentro da residência dele, junto com a esposa dele, essa quantidade de entorpecente (...);
Que era uma grande quantidade de maconha e skank (...); Que estava em forma de tablete, em torno de 100 tabletes (...);
Que a denúncia falava que essa droga teria vindo do Mato Grosso do Sul no mesmo dia que ele foi preso;

Que alguma parte da droga ficaria na Capital e outra parte subiria para a região de Canarana (...)”.
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id.
125378735) – negritei.

Assim, concluo que
os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que o apelante se utilizava do tráfico de drogas como meio de vida, fator que permite o afastamento da causa de diminuição de pena, nos termos do enunciado 52 deste Tribunal de Justiça.

Ademais, trata-se de réu reincidente específico, que possui condenação transitada em julgado em 7.12.2018 pela prática do crime de Tráfico de Drogas na comarca de Água Boa/MT, como se depreende do Processo Executivo de Pena n. 0001243-06.2018.811.0021
.

Logo, ficou comprovado que o acusado não preenche os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022